Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708599-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FADRICAR VEICULOS LTDA - ME, IRACI MATES DE SOUSA, VICENTE DE PAULO DE SOUSA MARTINS, FAGNER MATES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo FADRICAR VEICULOS LTDA - ME, IRACI MATES DE SOUSA, VICENTE DE PAULO DE SOUSA MARTINS e FAGNER MATES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 85351973 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido dos recorrentes de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Os agravantes recorrem, alegando, em síntese, que opuseram impugnação aos cálculos apresentados pelo banco agravado (ID 80241201 dos autos de origem), e, diante da complexidade dos cálculos no particular, requereram a remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois a apuração do valor correto do débito demanda esclarecimentos contábeis - especialmente tendo em vista o que foi estabelecido pelo acórdão que reformou parcialmente a sentença -, e que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, estando representados nos autos pela Defensoria Pública. Defendem que o pleito em comento garante a efetividade ao direito de ampla defesa, afigurando-se como indispensável a remessa dos autos para a Contadoria do Juízo, especialmente neste caso no qual foram contemplados pelo beneplácito da gratuidade de justiça. Sustentam, outrossim, que a medida postulada é cabível e necessária para que, de algum modo, possa evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa. Citam farta jurisprudência corroborando a tese delineada no recurso à baila. Tecem argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando a antecipação total da tutela recursal vindicada. No mérito, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (Acórdão 948398, 20120110103747APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 330/373), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pelos agravantes atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, pois, seguindo na linha orientativa da hegemônica jurisprudência pátria, quando a parte se encontra representada pela Defensoria Pública é porque, presumidamente (juris tantum) não tem condições financeiras para contratar um advogado particular para defendê-la, tampouco um contador para realizar os cálculos do valor exequendo para melhor exercer sua defesa, devendo, portanto, autos serem remetidos à Contadoria Judicial para confecção ou aferição dos cálculos litigiosos, como forma de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, e até o de acesso à Justiça. Além disso, a Defensoria Pública, via de regra, ainda é carente de meios, de aparelhamento necessário e de pessoal apto para realizar cálculos de natureza contábil. Nesse cenário, a privação à parte recorrente de ter aferido pela expertise da Contadoria Judicial os cálculos da dívida exequenda tem o condão de acarretar eventual cobrança indevida, podendo o prosseguimento da execução ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade do vertente recurso. De outro vértice, à inteligência do disciplinado no art. 524, § 2o, do CPC, tem-se que “Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista de juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” O art. 98, VII, do mesmo estatuto processual, também dispõe que a gratuidade de justiça abarca o custo com a elaboração de memória de cálculos. Nesse descortino, entendo que há lastro fático-jurídico embasado em diversas fontes do Direito que justificam a remessa dos autos à Contadoria do Juízo a quo, mormente porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como vislumbro a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção do seu indeferimento. Esse entendimento se coaduna com a remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria. Confiram-se os elucidativos julgados, verbo ad verbum: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. CÁLCULOS. SIMPLES. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 98, § 1°, inciso VII, do Código de Processo Civil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, quando a parte estiver litigando sob o palio da justiça gratuita. 2. Os beneficiários da justiça gratuita têm direito a elaboração de cálculos pela contadoria judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323943, 07453059620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LIMINAR INDEFERIDA. MEMÓRIA DOS CÁLCULOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da hipossuficiência da parte, defere-se o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a elaboração da planilha de cálculos dos valores devidos pelos agravados, com fulcro no artigo 98, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao Poder Judiciário facilitar o acesso à prestação jurisdicional à parte que litiga por meio da Defensoria Pública, ainda que seja seu o ônus de apresentar planilha de cálculo dos valores cobrados. Isso porque, no que tange às hipóteses de assistência judiciária, a finalidade da norma é viabilizar a defesa da parte hipossuficiente. 3. A negativa de acesso à justiça para litigantes em situações de hipossuficiência e assistidos pela Defensoria Pública, ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório e configura cerceamento de defesa, motivo pelo qual impõe-se a reforma da decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1140429, 07110031220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 10/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. CÁLCULOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. 1. Se o agravante é representado pela Defensoria Pública, é porque não tem condições financeiras para contratar um contador para realizar os cálculos do valor exequendo para melhor exercer sua defesa. Além disso, a Defensoria Pública ainda não está aparelhada de modo satisfatório no Distrito Federal, devendo merecer crédito, porque verossímil, a afirmação feito pelo nobre Defensor Público incumbido do patrocínio da defesa do recorrente de que aquele órgão não tem estrutura suficiente para realizar cálculos contábeis. Ademais, a demora na realização das contas é devidamente compensada pela incidência de correção monetária e juros de mora. 2. Agravo provido. (Acórdão 1055600, 20160020436163AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 281/284) Digno de destaque também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ acerca desta matéria, cuja ementada do didático julgado calha ser transcrita, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715521/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar ao Juízo de origem que encaminhe os autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos apresentados pela parte exequente. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator